Tribunal: TJBA
Processo: 0503371-87.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503371-87.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DEVID DA SILVA GAMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA APREENSÃO DA RES FURTIVA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE VALORADOS. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pela Defesa do Recorrente, condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em virtude da subtração, mediante grave ameaça com simulação de porte de arma de fogo, de um aparelho celular, duas carteiras femininas, dinheiro e um capacete, bens de propriedade da ofendida, fato ocorrido em 10 de junho de 2019, na cidade de Feira de Santana/BA. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas em razão da suposta nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal e da retratação da confissão extrajudicial, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, especialmente quanto à legalidade do reconhecimento pessoal e ao valor probante da confissão extrajudicial, e, por fim, a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de receptação. III. Razões de decidir O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que não tenha observado rigorosamente todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não induz a nulidade absoluta da condenação se encontrar-se corroborado por outros elementos de prova produzidos e confirmados em Juízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). A confissão extrajudicial do Recorrente, detalhada e minuciosa, prestada na fase investigativa, na qual ele admitiu ter praticado o roubo sozinho e simulado a arma de fogo, harmoniza-se com o depoimento firme, coeso e detalhado da vítima em Juízo e com o depoimento da testemunha policial que efetuou a apreensão da res furtiva na posse direta do Recorrente logo após o delito Em crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do agente inverte o ônus da prova, exigindo justificativa plausível para a posse, o que não foi apresentado pela Defesa, que se limitou à frágil alegação de aquisição de terceiro nas proximidades de um centro de atendimento sem conseguir especificar minimamente sob quais circunstâncias. A simulação de porte de arma de fogo e as ameaças de morte direcionadas à vítima, conforme narrado de forma contundente sob o crivo do contraditório, configuram a grave ameaça, elemento fundamental do tipo penal de roubo (art. 157, caput, CP), o que afasta de forma peremptória a tese subsidiária de desclassificação para receptação A dosimetria da pena, fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, não merece reparos, pois reconheceu os maus antecedentes na primeira fase, com a posterior mitigação da pena em razão da atenuante da confissão espontânea extrajudicial, cumprindo o critério trifásico. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. Comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo com base na palavra firme e coesa da vítima, corroborada pela apreensão da res furtiva em poder do agente e por sua confissão extrajudicial detalhada, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória, afastando-se o alegado vício formal do reconhecimento por ter sido subsequentemente validado em Juízo. 2. A simulação de porte de arma e as ameaças de morte são hábeis a configurar a grave ameaça, elemento essencial do roubo, impedindo a desclassificação para o delito de receptação, cujos requisitos típicos são nitidamente distintos." Dispositivos relevantes citados: Código Penal (art. 157, caput); Código de Processo Penal (art. 226, I, II e III); Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0503371-87.2025.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, Devid da Silva Gama e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR